Tribunal: STF
Processo: Rcl 91948
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.  ALEGADO  DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 37, À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.469 E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660: INOCORRÊNCIA. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.359. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Santa Catarina, em 13.3.2026, contra decisões proferidas pela Terceira Turma Recursal e pela Turma de Incidentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5051625-29.2024.8.24.0090, pelas quais teriam sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 37 e também o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
n. 592.317-RG, Tema 600 da repercussão geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.469 e usurpada a competência deste Supremo Tribunal, pela errônea aplicação do Tema 1.359 da repercussão geral.
O caso
2. Em 18.2.2025, o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca da Capital/SC julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Fábio da Silva Kist no Processo n. 5051625-29.2024.8.24.0090, para “declarar o direito de conversão em pecúnia de um período por ano de licença prêmio não usufruída, nos moldes do art. 15º da Lei Complementar Estadual
n. 55/1992, e condenar o ESTADO DE SANTA CATARINA a indenizar 30 dias de licença prêmio, observado o saldo constante em ficha funcional” (fl. 3,
e-doc. 3).

Em 28.5.2025, a Terceira Turma Recursal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado, nos seguintes termos:
“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAPILOSCOPISTA. POLÍCIA CIENTÍFICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO AO REGRAMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (LEI N. 6.843/1986). POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DINHEIRO DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DA LICENÇA-PRÊMIO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS N. 5036627- 56.2024.8.24.0090 E 5042973-23.2024.8.24.0090. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 9, e-doc. 3).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (fl. 16, e-doc. 3).

Contra essa decisão, Santa Catarina interpôs recurso extraordinário, inadmitido, pela aplicação do Tema 1.359 da repercussão geral (fls. 18-20, e-doc. 3).

Em 3.3.2026, a Turma de Incidentes das Presidências dos Juizados Especiais de Santa Catarina negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário:
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, I, DO CPC, COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339, 451 E 1.359/STF. ALEGADA INCORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 1.359/STF. TESE IMPROFÍCUA. PERCEBIMENTO DE AUXÍLIOS E VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE EQUIPARAÇÃO DE CARREIRAS. CONVERSÃO DA LICENÇA NÃO GOZADA EM PECÚNIA EM FAVOR DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O QUADRO DA POLÍCIA CIENTÍFICA QUE DECORRE DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 81 DA LEI ESTADUAL 15.156/10. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA AO TEMA 600 DO STF E DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. RESTRIÇÕES CONSTANTES NAS SÚMULAS 279 (PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO) E 280 DO STF (POR OFENSA A DIREITO LOCAL NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO) CORRETAMENTE OBSERVADAS. ADOÇÃO DE CONCLUSÃO DIVERSA DAQUELA ENCAMPADA PELO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM QUE EXIGIRIA O REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS E O EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OPERAÇÃO VEDADA NA VIA RECURSAL ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 28,
e-doc. 3).

3. Contra as decisões da Terceira Turma Recursal e da Turma de Incidentes das Presidências dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o reclamante ajuíza a presente reclamação. 

Informa “trata[r]-se de ação (...) ajuizada por servidor público estadual integrante da carreira de papiloscopista da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, buscando a conversão em pecúnia de 30 (trinta) dias de licença-prêmio não usufruída” (fl. 1).

Afirma que “a Presidência da 3ª Turma Recursal aplicou o Tema 1.359 de repercussão geral – cuja tese enuncia que ‘são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos’ – para negar seguimento a recurso extraordinário que veiculava questão constitucional estrutural de natureza diversa” (fl. 3).

Sustenta que “o recurso extraordinário não discutia a mera existência de fundamento legal para o recebimento de vantagem remuneratória. A controvérsia constitucional efetiva do RE era de outra ordem: se o Poder Judiciário pode equiparar o regime jurídico remuneratório de uma carreira policial (Polícia Civil, art. 144 da CF) ao de uma carreira de perícia oficial que o próprio STF declarou não integrar a estrutura constitucional da segurança pública (ADI 3.469/SC), concedendo-lhe vantagem pecuniária qualificada pela própria lei como ‘estímulo de produtividade policial’ (art. 15, I, da LC 55/1992), por aplicação subsidiária” (fl. 3).

Salienta que “o cotejo direto entre a tese do Tema 1.359 e a controvérsia constitucional do RE revela a ausência de aderência: O Tema 1.359 abrange controvérsias sobre ‘existência de fundamento legal’ e ‘requisitos’ para vantagens de servidores, i.e., hipóteses em que se discute se determinada lei prevê ou não determinado benefício, ou se o servidor preenche ou não os requisitos legais. A controvérsia do RE, porém, não se situa nesse plano. O RE não discutia se a LC 55/1992 prevê a indenização de licença-prêmio (isso é incontroverso: prevê, apenas para policiais civis). A questão era se a Constituição permite que o Judiciário aplique essa previsão a uma carreira que o próprio STF declarou não ser policial, por aplicação subsidiária. Trata-se de questão de compatibilidade constitucional, não de existência de fundamento legal infraconstitucional” (fl. 4).	

Ressalta que “o acórdão da 3ª Turma Recursal, ao reconhecer o direito de servidor da Polícia Científica à indenização de licença-prêmio com fundamento na legislação exclusiva da Polícia Civil, procedeu a uma equiparação material de regimes jurídicos entre carreiras que a Constituição Federal e a jurisprudência vinculante do STF distinguem de forma categórica” (fl. 5).

Realça que, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade
n. 3.469/SC, “o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Emenda Constitucional nº 39/2005 à Constituição do Estado de Santa Catarina, que inserira o Instituto Geral de Perícia (atual Polícia Científica) no rol dos órgãos encarregados da segurança pública estadual (art. 105, IV, da CE/SC). O fundamento nuclear foi a taxatividade do art. 144 da Constituição Federal: os Estados-membros não podem criar órgãos de segurança pública diversos daqueles ali previstos” (fl. 5).

Alega que “a contaminação [institucional] que o STF vedou por meio do controle concentrado de constitucionalidade na ADI 3.469/SC – a extensão do regime jurídico de órgão policial a órgão pericial – foi recriada pela 3ª Turma Recursal por via transversa. Se o constituinte estadual não pode inserir a Polícia Científica no rol da segurança pública, por decisão vinculante do STF, o juiz não pode, pelas mesmas razões, atribuir-lhe vantagens pecuniárias que a própria lei qualifica como ‘estímulo de produtividade policial’ (fl. 6).

Esclarece que “o art. 15, I, da LC 55/1992 não é uma norma remuneratória neutra. Seu texto é inequívoco ao classificar a vantagem como ‘estímulo de produtividade policial’, destinada ‘ao Policial Civil, ocupante do cargo de provimento efetivo ou em comissão, na Pasta da Segurança Pública’. Cada elemento do dispositivo vincula a vantagem à condição de policial e à inserção orgânica na estrutura da segurança pública – exatamente as duas características que o STF negou à Polícia Científica na ADI 3.469/SC” (fl. 6).

Requer medida liminar para “suspensão do processo até julgamento da presente reclamação” (fl. 8). 

Pede “a procedência da reclamação, com: (i) a cassação do acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal no Recurso Cível nº 5051625-29.2024.8.24.0090/SC
(j. 30.05.2025), determinando-se que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante nº 37, ao Tema 600 de repercussão geral e à decisão proferida na ADI 3.469/SC; ou, alternativamente, (ii) a cassação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e do acórdão que desproveu o agravo interno (j. 10.03.2026), com determinação de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sem aplicação do Tema 1.359 de repercussão geral” (fl. 8). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso  inominado do reclamante e seguimento a seu recurso extraordinário, a Terceira Turma Recursal e a Turma de Incidentes das Presidências dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teriam desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.469 e no Recurso Extraordinário 592.317-RG, Tema 600 da repercussão geral, e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, pela errônea aplicação do Tema 1.359 da repercussão geral.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.  

7. Razão jurídica não assiste ao reclamante sobre o alegado desrespeito ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.469 e no Recurso Extraordinário 592.317-RG, Tema 600 da repercussão geral, e ao enunciado da Súmula Vinculante n. 37.

8. Em 16.9.2010, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.469, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Emenda Constitucional n. 39/2005, que emendou a Constituição de Santa Catarina. Referido dispositivo previa a inclusão do Instituto-Geral de Perícia (Polícia Científica) no rol dos órgãos de segurança pública estadual.

Este Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o rol de órgãos de segurança pública previsto no art. 144 da Constituição da República é taxativo, constituindo norma de observância obrigatória pelos Estados-membros. Eis a ementa do julgado:
“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda Constitucional nº 39, de 31 de janeiro de 2005, à Constituição do Estado de Santa Catarina. 3. Criação do Instituto Geral de Perícia e inserção do órgão no rol daqueles encarregados da segurança pública. 4. Legitimidade ativa da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL-BRASIL). Precedentes. 5. Observância obrigatória, pelos Estados-membros, do disposto no art. 144 da Constituição da República. Precedentes. 6. Taxatividade do rol dos órgãos encarregados da segurança pública, contidos no art. 144 da Constituição da República. Precedentes. 7. Impossibilidade da criação, pelos Estados-membros, de órgão de segurança pública diverso daqueles previstos no art. 144 da Constituição. Precedentes. 8. Ao Instituto Geral de Perícia, instituído pela norma impugnada, são incumbidas funções atinentes à segurança pública. 9. Violação do artigo 144 c/c o art. 25 da Constituição da República. 10. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente” (DJe 28.2.2011).

A Súmula Vinculante n. 37, por sua vez, estabelece:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Em 16.9.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 710.293, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 600 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal fixou a seguinte tese jurídica:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (DJe 4.11.2020).

9. Na espécie em exame, ao julgar procedente o pedido inicial, o Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca da Capital/SC assentou:
“Quanto ao mérito, a parte autora pretende a conversão em pecúnia dos períodos de licença prêmio não gozados, com o reconhecimento da ilegalidade da vedação trazida pelo Decreto Estadual n. 749/2016. 
Consigno inicialmente que, consoante disciplina o art. 81 da Lei n. 15.156/2010, ’aplicar-se-ão, no que couber, aos servidores efetivos do Instituto Geral de Perícias – IGP, as disposições do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Lei nº 6.843, de 28 de julho de 1986, de forma subsidiária ao disposto nesta Lei.’. Desse modo, diante da ausência da previsão de utilização/conversão do saldo de licença prêmio, a questão deve ser apreciada à luz da Lei n. 6.843/86. 
O direito encontra previsão no art. 135 da Lei n. 6.843/86, que disciplina: 
Art. 135. Após quinquênio de serviço público estadual, o policial civil estável fará jus a uma licença com remuneração, como prêmio, pelo período de 03 (três) meses. 
Parágrafo único. É facultada ao policial civil a conversão em dinheiro de até 1/3 (um terço) da licença prêmio, assim como, gozá-la em parcelas mensais. 
O art. 15 da Lei Complementar n. 55/1992 estabelece a possibilidade de indenização de um período por ano de licença não usufruída, consoante se extrai: 
Art. 15. Ao Policial Civil, ocupante do cargo de provimento efetivo ou em comissão, na Pasta da Segurança Pública, são concedidos os seguintes estímulos de produtividade policial: 
I - aos policiais civis, que optarem pela permanência no trabalho, durante o período de gozo de licença prêmio, será concedido a indenização mensal correspondente a 100%
(cem por cento) do respectivo vencimento básico, até o limite de 1 (um) período por ano, através de escala organizada;
Referida possibilidade, contudo, foi suspensa pelo Decreto
n. 749/2016. Ocorre que, sobreveio o Decreto n. 822/2016, que revogou o Decreto n. 749/2016. 
Ainda que o réu sustente que o processamento das indenizações legais previstas no art. 15 da LC 55/1992 não possui mais empecilho, estando atualmente em pleno vigor, os documentos que acompanham a contestação demonstram o contrário. 
Na hipótese, o documento evento 1, DOC4 demonstra que o servidor possui saldo de 60 (...) dias de licença, possibilitando a indenização, nos termos do art. 15º da Lei Complementar Estadual
n. 55/1992. 
Consigno que a legislação de regência permite indenização de apenas um período por ano e que eventuais períodos remanescentes não poderão ser requeridos no mesmo ano do ajuizamento desta demanda. (...)” (fls. 3-4, e-doc. 3).

Essa decisão foi mantida, em recurso inominado, pela Terceira Turma Recursal de Santa Catarina, não se verificando afronta ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.469, à tese de repercussão geral estabelecida no Recurso Extraordinário 592.317-RG (Tema 600)  nem ao enunciado da Súmula Vinculante n. 37.  

A solução adotada na origem limitou-se a reconhecer a existência de disciplina legal aplicável ao caso, afirmando-se a natureza distinta da carreira da Polícia Científica e, considerada lacuna normativa específica, determinando a incidência subsidiária do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, nos termos do que estabelece o art. 81 da Lei
n. 15.156/2010.

Diferente do que alega o Estado reclamante, as instâncias ordinárias não promoveram a inclusão do Instituto-Geral de Perícias (atual Polícia Científica) no rol dos órgãos de segurança pública, tampouco concederam aumento remuneratório com fundamento em isonomia. Houve apenas a aplicação de normas legais já existentes ao caso concreto, razão pela qual não se configura descumprimento dos paradigmas invocados.

10. Quanto à alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pela equivocada aplicação do Tema 1.359 da repercussão geral, melhor sorte não assiste ao reclamante.

O argumento refere-se à decisão reclamada proferida pela Turma de Incidentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário.

Diferente do alegado pelo reclamante, a decisão reclamada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 

11. Na espécie em exame, o reclamante limitou-se a apresentar inconformismo com o julgado reclamado, deixando de demonstrar a teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547.
4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

Na espécie, a Turma de Incidentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 1.359 da repercussão geral.

12. Ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil.

13. Este Supremo Tribunal Federal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual a este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011).

“Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).

14. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

15. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora